Tribunal: TJSP
Processo: 2269516-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – concessão de prazo para cumprimento da ordem judicial – inexplicável resistência do advogado da agravante em cumprir a determinação – ordem judicial que se insere entre os poderes atribuídos ao juiz e estava

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO COM FIRMA RECONHECIDA – ajuizamento da ação com características de demanda predatória – concessão de prazo para cumprimento da ordem judicial – inexplicável resistência do advogado da agravante em cumprir a determinação – ordem judicial que se insere entre os poderes atribuídos ao juiz e estava perfeitamente justificada – decisão mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP.
Resultado: agravo desprovido.